Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721094-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MORISSON FELTRINI AGRAVADO: JK COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gisele Morisson Feltrini em face da decisão[1] que, no curso da ação de insolvência manejada em seu desfavor pela agravada – JK Comercial e Material Esportivo Ltda. –, rejeitara a alegação de impenhorabilidade que formulara almejando a desconstituição da arrecadação incidente sobre o quinhão pertencente à agravante no imóvel objeto da matrícula no 80589 e à vaga de garagem de matrícula no 221184, mantendo incólume a constrição relativa à quota parte da insolvente. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, cancelando-se o leilão marcado, e, alfim, a reforma da decisão, excluindo-se aludidos bens da arrecadação determinada, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, narrara que se trata de ação de insolvência ajuizada em seu desfavor, na qual fora determinada a arrecadação do imóvel de matrícula no 80.589 e da vaga de garagem de matrícula no 221.184, limitada aos quinhões que lhe pertence. Argumentara que aludido imóvel é o local onde está residindo atualmente, isto pois seus irmãos cederam o local para sua moradia em decorrência de se encontrar passando por período de grande dificuldade financeira. Asseverara que, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, e, assim, em sendo o único bem que atualmente possui e no qual reside, deve ser considerado bem de família, sendo, portanto, impassível a penhora de sua quota parte do imóvel. Nesse sentido, salientara que a existência de comprovante de residência em nome de terceiro e o fato de existir endereço diverso em seu contracheque não comprova, de forma categórica, que não resida no local. Afirmara, inclusive, que sobejam elementos no caderno processual que indicam a titularidade do bem, oriundo de herança, e que é o único bem de sua propriedade, consoante comprovante de residência em anexo, o que reforça sua natureza como bem de família. Outrossim, quanto à vaga de garagem, defendera que, mesmo que esta possua matrícula própria, ressoa incontroverso que integra o mesmo conjunto residencial e que se destina à utilização da unidade familiar, sendo um complemento indispensável ao bem de família e, portanto, igualmente impenhorável. Acrescera que a venda da garagem de maneira dissociada ao apartamento pode dificultar a vida da família, caso não possa adquirir outro imóvel com vaga, gerando, ainda, conflitos entre os condôminos do imóvel, pois apenas quem reside no condomínio tem direito ao uso da vaga. Noutra seara, pontificara que nos autos já consta precatório como garantia para o pagamento do débito. Destacara, alfim, que sobressai evidente a necessidade de concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de dano grave e de difícil reparação, consistente na alienação judicial do bem essencial à moradia da agravante, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gisele Morisson Feltrini em face da decisão[2] que, no curso da ação de insolvência manejada em seu desfavor pela agravada – JK Comercial e Material Esportivo Ltda. –, rejeitara a alegação de impenhorabilidade que formulara almejando a desconstituição da arrecadação incidente sobre o quinhão pertencente à agravante no imóvel objeto da matrícula no 80589 e à vaga de garagem de matrícula no 221184, mantendo incólume a constrição relativa à quota parte da insolvente. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, cancelando-se o leilão marcado, e, alfim, a reforma da decisão, excluindo-se aludidos bens da arrecadação determinada, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e da viabilidade de serem arrecadados os direitos pertinentes à quota parte de titularidade da agravante sobre o imóvel e a vaga de garagem individualizados como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela agravada através da ação de insolvência que aviara em seu desfavor. Emoldurada a controvérsia recursal, assinalo, primeiramente, que a insurgência da agravante visando à concessão da gratuidade de justiça carece de interesse recursal, isto pois, o beneplácito lhe fora assegurado no curso da lide[3], ressoando descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Outrossim, antes de se examinar o mérito, deve ser registrada a possibilidade de conhecimento da documentação coligida com o agravo da insolvente. Destaca-se que, em regra, não estando destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, e tampouco apresentadas razões justificadoras da sua não apresentação no momento oportuno, não poderiam ser objeto de valoração. Isto pois, conquanto se trate de conta de energia e boleto condominial referentes ao mês de maio de 2025[4], foram acostados ao fólio processual com o intuito de comprovar que a agravante reside no imóvel objeto de arrecadação, alegação ventilada em 30/08/2024[5], isto é, fato antigo por ela ventilado, de forma que não poderiam, em regra, ser conhecidos. Ora, as contas de energia e os boletos condominiais de todo esse período estiveram à sua disposição no trânsito processual, deles podendo fazer o uso no momento apropriado, ou seja, quando intimada a se manifestar sobre a arrecadação de aludido bem. No entanto, perfazendo uma simples análise dos autos, verifica-se que tais documentos foram acostados com o intuito de comprovar a arguição de impenhorabilidade, isto é, matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecidos. Podem ser conhecidos, mas de forma ponderada, inclusive porque não pode ser ignorada a nuança de que a agravante somente agora produzira a colacionara a documentação com o escopo único de corroborar o que invocara como apto a frustrar a expropriação dos bens, não tendo evidenciado que anteriormente residia no apartamento. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido, que deve ser refutado, tendo em conta, inclusive, aludida nuança. Vejamos. Acerca da conjuntura fático-processual presente no caso em tela, cumpre rememorar que, após declarada a insolvência da agravante[6], ensejando o vencimento antecipado de todas suas dívidas e determinando sua intimação por meio de edital, e realizada a pesquisa de bens da insolvente[7], tendo sido localizados bens imóveis em seu nome, fora procedida à arrecadação[8] do imóvel de matrícula no 80.589 e da vaga de garagem de matrícula no 221.184, no tocante aos quinhões que pertencem à agravante, visando a satisfação dos créditos reportados na insolvência. Sob essa esteira, a agravante impugnara a arrecadação realizada, sob o prisma de que aludido apartamento constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável, ressaltando que o mesmo entendimento deve ser aplicável à vaga de garagem. Aludida impugnação fora rejeitada pelo juízo de origem, que mantivera as arrecadações, limitando-as à quota parte da insolvente, ora agravante[9]. Sumariados os atos praticados no curso do itinerário processual, conforme se infere dos autos da insolvência, a arrecadação incidira sobre o quinhão pertencente à agravante sobre o Apartamento 101, Bloco “B”, Lote 04, CSB-03, Taguatinga/DF, matrícula no 80.589[10], e sobre a vaga de garagem situada no mesmo condomínio, objeto da matrícula no 221.184[11]. Sustenta a agravante que o referido apartamento é o local onde está residindo atualmente, pois, em decorrência da grande dificuldade financeira que a aflige, seus irmãos cederam o bem, oriundo de herança, para sua moradia. Salientara que a existência de comprovante de residência em nome de terceiro e o fato de existir endereço diverso em seu contracheque não comprova, de forma categórica, que a agravante não resida no local. Assim, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[12], segundo sustenta. Ademais, quanto à vaga de garagem, defendera que, mesmo que esta possua matrícula própria, ressoa incontroverso que integra o mesmo conjunto residencial e que se destina à utilização da unidade familiar, sendo um complemento indispensável ao bem de família e, portanto, igualmente impenhorável. Afigura-se pertinente, inicialmente, o registro de que, de acordo com a previsão albergada pela Lei no 8.009/90, é assegurado ao bem de família, traduzido pelo único imóvel residencial pertencente ao devedor, no qual o obrigado reside ou que lhe fomenta meios para sua subsistência, a proteção da impenhorabilidade, porquanto destinada a assegurar o mínimo de dignidade ao obrigado. A gênese da proteção é assegurar ao executado mínima cobertura volvida a resguarda sua dignidade, conquanto em mora com suas obrigações. É o que se afere do disposto no artigo 1o da aludida norma, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” A par dessa previsão, deve ser destacado que, a despeito da controvérsia existente acerca do fato de a agravante ser ou não proprietária do Lote 25, Chácara 256 da Rua 06, Setor Habitacional Vicente Pires, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[13] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Ou seja, ostentando natureza residencial e nele residindo o devedor, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Estabelecidas essas premissas de fato, sobeja que a prova de que o imóvel arrecadado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Na hipótese, conquanto a agravante tenha positivado que, atualmente, em decorrência de grave crise financeira, encontra-se residindo no imóvel, que lhe fora cedido para moradia por seus irmãos, ressoa, ao menos nessa análise perfunctória, que o aduzido não restara comprovado. Abstraída a ressalva consignada ao início, pois tivera a agravante oportunidade para produzir novos documentos, além de seus contracheques indicarem que reside na rua 30, lote 9, sul (Águas Claras), Brasília – DF, CEP no71929/360[14] e de inicialmente ter acostado aos autos comprovantes de residência em nome de terceiro – Rosanice Wencerlau da Silva[15], tendo, apenas em sede de agravo, acostado aos autos boleto de energia e taxa condominial em seu nome[16], colacionando, novamente, contracheque onde indica residir em Águas Claras, não esclarecera o ocorrido e a divergência de endereços, limitando-se a aduzir que referidos fatos não comprovam, de forma inequívoca, que não reside no imóvel. É verdade, mas se não infirmam que não reside no imóvel, também não corroboram que nele reside. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela manutenção da arrecadação do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. É que, em suma, não evidenciara a agravante que efetivamente reside no apartamento sobre o qual detém a titularidade de quinhão ideal. No aspecto, restara debitado à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que reside no imóvel. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Outrossim, quanto à vaga de garagem, ressalta-se que não ostenta a qualificação de bem de família hábil a ilidir a pretensão de arrecadação que o alcançara, porquanto, não se tratando de direito acessório ou área comum de natureza condominial, possui matrícula própria e individualizada. Ora, se a vaga de garagem detém registro dominical independente, é passível de arrecadação, limitada ao quinhão pertencente à agravante, pois não compreensível como impenhorável, à medida em que, ainda que vinculado ao imóvel residencial, destina-se a conferir comodidade à família, mas não assegurar local onde possa residir com dignidade. A outorga dessa proteção ao imóvel consubstanciado em vaga de garagem exorbita a gênese da proteção inerente ao bem de família. Inviável, pois, que, diante da gênese da exceção, seja estendida a vaga de garagem a cobertura assegurada ao imóvel no qual em que eventualmente reside o executado. Esse é o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOX DE GARAGEM. PENHORA. 1. Esta Corte já decidiu que "em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente".(REsp 1152148/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013) 2. "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora" (Súmula 449, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010). 3. No caso dos autos, o benefício da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel residencial do devedor não se estende ao box de garagem residencial, porque ele possui matrícula própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 779.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016) “EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CAMBIAL. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. MULTA. ARTIGOS VIOLADOS. FALTA PREQUESTIONAMENTO. VAGAS GARAGEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. - Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Desse modo, compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca dos elementos probatórios acostados aos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 2. - O conteúdo normativo do dispositivo tido por violado não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 desta Corte. 3.- É passível de penhora a vaga de garagem, não se lhe aplicando a impenhorabilidade da Lei 8.009/90, desde que possua matrícula e registro próprios. 4.- O Tribunal Estadual não pode alterar, de ofício, a taxa de juros de mora fixada na sentença, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 868.374/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010) Aliás, aludida compreensão restara estampada em enunciado sumular editado por aquela Corte Superior, representado na Súmula no 449, lavrada nos termos adiante transliterados, litteris: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.” A questão já fora igualmente apreciada por esta Casa de Justiça que, afirmando a não qualificação da unidade de garagem que ostenta matrícula própria como bem de família, acolhera a possibilidade de que sobre ela recaia penhora, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PRECEDENTE. ENUNCIADO No 449 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONTRÁRIO. ART. 932, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 449 do STJ, "a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora." 2. Nos termos do art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1172382, 07005233820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO ÀS VAGAS DE GARAGEM. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NÃO INDIVIDUALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora." (Súmula n. 449). 2. Conquanto a disposição legal estabeleça que a execução far-se-á de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor prevalece, tanto assim que a ele cabe anuir com a substituição do bem e decidir se esta é ou não apropriada para satisfação de seu crédito (art. 847, §4o, CPC/15). 3. No caso em exame, a substituição da penhora da integralidade do imóvel por apenas duas das vagas a ele integrantes, foi expressamente recusada pelo exeqüente, em razão de referidas vagas estarem vinculadas a uma única matrícula da unidade imobiliária. 5. Assim, não merece censura a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora, uma vez que o imóvel possui matrícula única no Cartório de Registro de Imóveis e foi recusada pelo credor. 6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1172531, 07204529120188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM DE FAMÍLIA. GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. 1. Sem prejuízo, não se declara a nulidade do ato. Homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. 2. A vaga de garagem, que possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula 449 STJ). 3. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão 1136099, 20180110046804APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 945/948) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONJUGÊ-MEEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. ÚNICO IMÓVEL DO CASAL. IMPENHORÁVEL. BEM DE FAMÍLIA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PENHORÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 449/STJ. HONORÁRIOS. FIXADOS ADEQUADAMENTE. DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. O Novo Código de Processo Civil é claro e cristalino ao apontar a legitimidade do cônjuge, para defender a posse de bens próprios ou de sua meação (art. 674, §2o), na mesma linha em que orienta o Enunciado Sumular no 134 do STJ (Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.). II. O Código de Ritos é assertivo ao dispor que, tem o terceiro qualificado pela lei como legítimo, na fase executiva, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação ou de alienação, mas sempre antes da assinatura da carta, para opor os embargos de terceiro (art. 675 do CPC). III. É consagrado na doutrina e na jurisprudência que existem dois tipos de bem de família: o legal, regulado pela Lei no 8.009/90, e o convencional, disposto nos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil. IV. Depreende-se que a incidência do bem de família legal é cogente, ou seja, prescinde da vontade da parte para restar configurada, já que sua proteção é imposta por força legal. V. Na situação vertente, claro está que, de fato, o imóvel é bem de família, devendo ser também juridicamente assim considerado, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90, ou seja, de forma cogente, já que restou comprovado, que é o único imóvel do casal, conforme documentação dos autos. VI. Por certo que também não se mostra compatível com a Lei no 8.009/90 a penhora sobre metade do apartamento, pois a lei deu abertura para tal fracionamento somente no tocante aos imóveis rurais, conforme o artigo 3o, §2o, para restringir a impenhorabilidade à sede da moradia, o que também não é o caso dos autos, pois a situação em testilha refere-se a imóvel urbano, para ser mais específico, há um apartamento de pouco mais de 51 metros, utilizado como única moradia do casal. VII. É pacífico na jurisprudência a possibilidade de penhorar a vaga de garagem, quando ela possuir matrícula própria (Súmula no 449 do STJ). VIII. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.” (Acórdão 1037113, 20160110513327APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 331/339) Alfim, à guisa de ilustração deve ser consignado que, tratando-se de imóvel indivisível, o bem deve ser levado integralmente a hasta pública, ainda que a constrição recaia apenas sobre parte do imóvel traduzido no quinhão pertencente exclusivamente à agravante, garantindo-se, contudo, aos terceiros coproprietários não executados a proporção correspondente à sua titularidade obtida com a alienação do bem. Dito de outra forma, o correspondente aos quinhões pertencentes aos outros coproprietários será preservado mediante reversão do correspondente mediante destaque do arrecado com a a eventual alienação. Essa solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Deflui do preceptivo legal trasladado que se afigura possível a alienação judicial de imóvel indivisível, desde que o produto arrecadado seja rateado na proporção detida por cada coproprietário, notadamente os alheios à execução. Essa regra, aliás, deriva de pragmatismo legal, pois praticamente inviável a alienação de quinhão derivado de coisa indivisível e, quando viabilizada, o preço de alienação será sensivelmente mitigado diante do desinteresse que aquisição sob essa forma desperta. Ademais, a alienação deve compreender a íntegra do bem, o que pressupõe que seja expropriável, devendo ser resguardado ao coproprietário estranho à execução o produto obtido com a alienação, na proporção de sua quota-parte, pois essa a fórmula de ser preservada sua meação. Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente os bens estão acobertados pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que sejam acobertados pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a arrecadação que os alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 234078630 (fls. 1237/1239) – ação principal. [2] Decisão de ID 234078630 (fls. 1237/1239) – ação principal. [3] ID 96696894 (fls.638/645) – ação principal. [4] Documentos de ID 72243758 e 733543759 (fls. 12/13). [5] Petição de ID 309432666 (fls. 1088/1093). [6] Sentença de ID 966696894 (fls. 638/645) – ação principal. [7] Documento de ID 99746271 (fls. 708/709) – ação principal. [8] Documento de ID 233769588 (fl. 1236) – ação principal. [9] Decisão de ID 23408630 (fls. 1237/1238) – ação principal. [10] Matrícula de ID 99746270 (fls. 712/713) – ação principal. [11] Matrícula de ID 99746269 (fl. 714) – ação principal. [12] - "Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." [13] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [14] Documentos de ID 20932673 (fls. 1096/1099). [15] Documento de ID 2094432672 (fl. 1095). [16] Documentos de ID 72243758 e 72244559 (fls. 12/13).